Tribunal: TJMT
Processo: 0041840-46.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO(S):
ZENACILDE FOGAÇA DE SOUSA

Número do Protocolo: 41840/2019
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS – NÃO É DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO.
Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, apenas o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

AGRAVANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO(S):
ZENACILDE FOGAÇA DE SOUSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra a decisão que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso face ao valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Assegura que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar pretensão que versa sobre questão previdenciária proposta contra autarquia federal, e que, o artigo 20 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, “vedou a extensão, ao Juízo Estadual, da possibilidade de propositura de ação previdenciária perante o Juizado Especial, mesmo que da Fazenda Pública”.
Assevera que a decisão agravada contraria Enunciado nº 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, bem como decisão do Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência nº 35420/SP, pelo que deve ser afastada a competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso de apelação.
O Agravado não apresentou contraminuta.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra a decisão que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso face ao valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Firme em suas razões, o Agravante pretende o provimento do presente recurso para reformar a decisão de declínio, para manter inalterada a competência.
Pois bem.
Ressai dos autos que à fl. 286, por meio de decisão monocrática, foi declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos, porque o valor da causa não ultrapassa o limite de sessenta (60) salários mínimos.
A questão atinente à possibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social figurar no polo passivo nas causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5º, DO CPC/2015. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ATUAÇÃO DO INSS COMO PARTE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte’.
2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1859931/MT, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 12 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 1º de junho de 2020).
No voto condutor está:
[...] Para os fins do art. 1.036, § 5º, do CPC, seleciono os Recursos Especiais acima como representativos de controvérsia e proponho o respectivo julgamento na Primeira Seção do STJ, mediante adoção destas providências:
a) Delimitação da tese: ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte’;
b) suspensão dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem sobre a mesma matéria;
c) comunicação, com cópia deste acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; e
d) vista ao Ministério Público Federal para manifestação, nos termos do art. 1.038, III, § 1º, do CPC. [...].
Nada obstante, enquanto o Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia, utiliza-se o entendimento firmado por este Tribunal onde compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. In verbis:
[...] Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Aplica-se a tese fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1001532-35.2016.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de dezembro de 2019).
[...] Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Todavia, malgrado ser possível, por ora, que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte legitima no polo passivo das demandas que tramitarem pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, tenho que no presente caso a decisão monocrática merece reforma.
Isso porque, compulsando os autos, constata-se que por mais que à petição inicial atribua o valor à causa o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando distribuída em 1995, o registro na capa dos autos, bem com o demonstrativo de calculo realizado pelo Agravado às fls. 206/208, demonstram que o proveito econômico nos autos passa dos R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Considerando que as demandas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não podem ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, não compete àquela Turma Recursal o julgamento do recurso de apelação destes autos.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para reformar a decisão atacada e manter a competência dos autos nesta turma julgadora.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR